Tribunal: STF
Processo: RE 1308664
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:
    “TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso ministerial contra sentença absolutória. Almejada condenação, nos termos da denúncia. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. Iniciais fixadas nos mínimos. Aplicabilidade do redutor do § 4º no quantum de 1/3. Regime fechado. PROVIMENTO.” (pág. 57 do documento eletrônico 2) 
    Não houve a interposição de embargos de declaração. 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 144, § 8°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “O Guarda Municipal Edgar, sob o crivo do contraditório, narrou que, no dia dos fatos, recebeu informação via rádio de que um indivíduo, cujas características foram descritas, estaria traficando. Dirigiu-se ao local indicado, onde avistou o Apelado com a mesma descrição do sujeito delatado, de tal sorte que decidiu abordá-lo. Em revista pessoal foram encontrados dois ependorfs e quatro ‘pedras’ de crack, além de certa quantia em notas miúdas. Durante a abordagem, foi novamente irradiado com informação de que PABLO escondia mais drogas em um entulho distante três casas dali, o que se confirmou. Os dizeres do GC Kaue, na fase extrajudicial, foram no mesmo sentido. 
    Prova suficiente. 
    Como se vê, os depoimentos dos agentes públicos foram harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, caput, de que toda pessoa pode ser testemunha”. (pág. 59 do documento eletrônico 2). 
    Observo que o acórdão recorrido, com fundamento na legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a legitimidade da revista pessoal que culminou na condenação do recorrente. Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.197.962 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
     1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
     4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 
    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382–AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator